Tribunal: STJ
Processo: 0800057-67.2021.8.20.5158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106741 - RN(2025/0435325-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
INTERES.
: MARIA
ARMINDA
PESSOA
MILANEZ
GUIMARAES
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. AGRAVO EM
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECURSO ESPECIAL DA DEFESA NÃO CONHECIDO. CONCEDIDO
DE OFÍCIO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA
HABEAS CORPUS
PARA O
, DO CTB. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA JÁ
ART. 302, CAPUT
TERIA SIDO DEBATIDA ANTERIORMENTE EM SEDE DE HABEAS
.
ANTERIOR NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE
CORPUS WRIT
DAS
TESES
DEFENSIVAS.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
À
AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM ELEMENTOS DE
SÚMULA N. 7/STJ.
FATOS E PROVAS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO QUADRO FÁTICO
DELINEADO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Inicialmente, destaca-se que a tese defensiva não foi debatida em sede
de
impetrado anteriormente pela defesa, de modo que o
habeas corpus
trecho da decisão que afirmou não ser possível o revolvimento de fatos e
provas em sede de
não analisou detidamente as teses
habeas corpus
defensivas. Sabe-se que a cognoscibilidade do
é diferente
habeas corpus
da cognoscibilidade do recurso especial, de modo que, em análise mais
detida dos fundamentos apontados pela defesa no recurso especial foi
possível constatar a ocorrência de flagrante ilegalidade que ensejou a
concessão do
de ofício.
habeas corpus
2. No mais, a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA55905033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: aae70466-bb0e-4782-bf1a-f7e2dbefd5da

3. Sabe-se que a avaliação do acervo probatório deve ser orientada pelo
princípio do favor rei. Ou seja,
sobre a
remanescendo dúvida
responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto
que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que fora
veiculado na denúncia.
4. A Corte de origem, ao entender pela condenação do réu pelo crime do
§ 3o, do CTB, não apontou elementos concretos suficientes que
art. 302,
demonstrassem que de fato o réu teria ingerido bebidas alcoólicas antes do
acidente de quadriciclo que causou a morte da vítima. Assim, constata a
ocorrência de flagrante ilegalidade, de rigor a concessão de habeas corpus
de ofício.
5. ""É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada
pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar
suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a
discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória." (AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp n. 1.847.375/GO,
HC n.
minha relatoria,
julgado em 1o/
DJe
)" (
6/2021,
16/6/2021.
691.344/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/2/2022,
15/2/2022)
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: aae70466-bb0e-4782-bf1a-f7e2dbefd5da

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106741 - RN(2025/0435325-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
INTERES.
: MARIA
ARMINDA
PESSOA
MILANEZ
GUIMARAES
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. AGRAVO EM
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECURSO ESPECIAL DA DEFESA NÃO CONHECIDO. CONCEDIDO
DE OFÍCIO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA
HABEAS CORPUS
PARA O
, DO CTB. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA JÁ
ART. 302, CAPUT
TERIA SIDO DEBATIDA ANTERIORMENTE EM SEDE DE HABEAS
.
ANTERIOR NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE
CORPUS WRIT
DAS
TESES
DEFENSIVAS.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
À
AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM ELEMENTOS DE
SÚMULA N. 7/STJ.
FATOS E PROVAS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO QUADRO FÁTICO
DELINEADO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Inicialmente, destaca-se que a tese defensiva não foi debatida em sede
de
impetrado anteriormente pela defesa, de modo que o
habeas corpus
trecho da decisão que afirmou não ser possível o revolvimento de fatos e
provas em sede de
não analisou detidamente as teses
habeas corpus
defensivas. Sabe-se que a cognoscibilidade do
é diferente
habeas corpus
da cognoscibilidade do recurso especial, de modo que, em análise mais
detida dos fundamentos apontados pela defesa no recurso especial foi
possível constatar a ocorrência de flagrante ilegalidade que ensejou a
concessão do
de ofício.
habeas corpus
2. No mais, a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

3. Sabe-se que a avaliação do acervo probatório deve ser orientada pelo
princípio do favor rei. Ou seja,
sobre a
remanescendo dúvida
responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto
que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que fora
veiculado na denúncia.
4. A Corte de origem, ao entender pela condenação do réu pelo crime do
§ 3o, do CTB, não apontou elementos concretos suficientes que
art. 302,
demonstrassem que de fato o réu teria ingerido bebidas alcoólicas antes do
acidente de quadriciclo que causou a morte da vítima. Assim, constata a
ocorrência de flagrante ilegalidade, de rigor a concessão de habeas corpus
de ofício.
5. ""É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada
pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar
suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a
discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória." (AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp n. 1.847.375/GO,
HC n.
minha relatoria,
julgado em 1o/
DJe
)" (
6/2021,
16/6/2021.
691.344/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/2/2022,
15/2/2022)
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão de minha relatoria que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa do agravado, contudo,
concedeu
de ofício.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 5 anos de
reclusão e suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática do crime
previsto no
§ 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. O acórdão condenatório foi
art. 302,
assim ementado (e-STJ fls.
):
4.989/4.990
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. HOMICÍDIO
CULPOSO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 302, §3o DO CTB). DENUNCIADO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) COM
FORO ESPECIAL. OBJEÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGATIVA DE FALTA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DO ACERVO
INSTRUTÓRIO. DOCUMENTOS E MÍDIAS DISPONIBILIZADAS A TEMPO
E MODO, CONSOANTE CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIA
JUDICIÁRIA DO
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONJUNTO
TJ/RN.
PROBATÓRIO
CONSTITUÍDO
POR
LAUDOS,
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERAS DE
SEGURANÇA. PROVA INSOFISMÁVEL DO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA,
SEGUIDA DA CONDUÇÃO, IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DE
QUADRICICLO, RESULTANDO NO ATROPELAMENTO FATAL DA VÍTIMA
NA CALÇADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

A defesa do réu opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos
para "40.1) suprimir da ementa a expressão 'atropelamento fatal da vítima na calçada';
40.2) complementar o Acórdão no tocante à(s): 40.2.1) negativa da permuta por
restritivas de direito; e 40.2.2) manutenção da pena acessória da suspensão do direito
" (e-STJ fl. 5.264), sem efeitos
de dirigir veículo automotor por 05 (cinco) anos
infringentes.
A defesa do agravado apresentou recurso especial, o qual não foi admitido
pelo Tribunal de origem.
Posteriormente, interpôs agravo em recurso especial.
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela incidência da
contudo, o
foi concedido de ofício para
Súmula n. 182/STJ,
habeas corpus
desclassificar a conduta para o
, do CTB.
art. 302, caput
Contra a referida decisão monocrática, insurge-se o Ministério Público
estadual alegando que "a matéria já havia sido examinada por essa Sexta Turma no
onde foi peremptoriamente afastada a alegação de que haveria
HC n. 1006014/RN,
ilegalidade ou teratologia na aplicação da qualificadora da embriaguez, acrescentando
" (e-STJ fl. 5770).
que tal análise ainda implicaria reexame fático-probatório
Afirma que "a concessão da ordem se mostra juridicamente inadequada,
tendo em vista que implicou verdadeiro reexame do conjunto fático-probatório,
" (e-STJ fl. 5775).
providência incompatível com a natureza da via mandamental
Argumenta que a decisão não teria sido coerente, uma vez que as teses da
assistente de acusação teriam sido afastadas com o argumento de que não seria
possível o revolvimento de fatos e provas, e a tese defensiva teria sido acolhida com a
realização de tal revolvimento.
Aponta ausência de flagrante ilegalidade ensejadora de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Aduz que a incidência da qualificadora teria sido devidamente fundamentada
nos elementos probatórios constantes dos autos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, ou a submissão do
presente agravo ao órgão colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Inicialmente, destaco que, de fato, a defesa impetrou
perante
habeas corpus
esta Corte superior anteriormente, e o referido
não foi conhecido com fundamento
writ
Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

na impossibilidade de utilização do remédio constitucional como substituto de recurso
próprio, sendo destacado, ainda, a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas
para o acolhimento das teses defensivas.
Contudo, da leitura da decisão monocrática, verifica-se que a tese defensiva
não foi debatida em sede de
, de modo que o trecho da decisão que
habeas corpus
afirmou não ser possível o revolvimento de fatos e provas em sede de habeas corpus
não analisou detidamente as teses defensivas.
Sabe-se que a cognoscibilidade do
é diferente da
habeas corpus
cognoscibilidade do recurso especial, de modo que, em análise mais detida dos
fundamentos apontados pela defesa no recurso especial foi possível constatar a
ocorrência de flagrante ilegalidade que ensejou a concessão do
de
habeas corpus
ofício.
Nesse sentido, destaco:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CURTA SUSTENTAÇÃO ORAL
EM PLENÁRIO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT. DENEGADA
A ORDEM.
1. Diante das peculiaridades do Tribunal do Júri, o fato de ter havido
sustentação oral em plenário por tempo reduzido não implica,
necessariamente, a conclusão de que o réu esteve indefeso, principalmente
quando se verifica, como in casu, a ausência de recursos das partes, a
sugerir a conformidade entre acusação e defesa.
2. A própria alegação da nulidade, sem a efetiva demonstração do prejuízo,
e por habeas corpus -
-,
meio impugnativo de cognoscibilidade estreita
inviabiliza aferir se houve ou não a inquinada deficiência defensiva, que não
pode ser reconhecida apenas porque a sustentação oral foi sucinta e o
julgamento culminou em resultado contrário aos interesses do réu.
3. Denegada a ordem.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para
365.008/PB,
acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe de
)
21/5/2018.

Ademais, a defesa interpôs recurso ordinário contra a decisão que negou
provimento ao agravo regimental, e o Supremo Tribunal Federal em decisão
monocrática consignou que:
Observa-se que as questões suscitadas neste recurso não foram
enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse
modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas
originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das
regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, D Je
de
HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira
23/9/2025;
Turma, D Je de
HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA,
17/9/2025;
Segunda Turma, D Je de
HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN
19/9/2025;
LÚCIA, Primeira Turma, D Je de
HC 259511 AgR, Rel. Min.
18/9/2025;
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, D Je de 17/9/2025.
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de
que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de
promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto
probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da
matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, D Je de
. No mesmo
13/2/2014)
sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, D Je de
RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ
2/9/2025;
MENDONÇA, Segunda Turma, D Je de
HC 246859 AgR, Rel.
19/9/2025;
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, D Je de 8/11/2024.
Diante do exposto, com fundamento no
§1o, do Regimento Interno do
art. 21,
STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.

Ou seja, conforme se vê, a tese defensiva não foi debatida, de modo que
não é possível acolher a alegação do agravante de que esta Corte superior já teria se
manifestado a respeito dos temas.
No mais, a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, isso, porque, conforme consignado na decisão agravada, o agravante foi
condenado pelo Tribunal de origem pela prática do delito previsto no
§ 3o, do
art. 302,
Código de Trânsito Brasileiro, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
5.001/5.016
69. Ou seja, o homicídio, na sua modalidade culposa, é fato incontroverso,
repousando a divergência na adequação da espécie qualificada (art. 302,
§3o do CTB) e no cômputo das majorantes do §1o, II e III do citado Diploma.
70. No alusivo ao uso de bebida alcoólica, admite o Denunciado, e nisso
corrobora seu amigo de férias, o Sr. Felipe Martins, ter ocorrido a ingestão
de “algumas cervejas” (provavelmente duas) na noite anterior ao infortúnio,
quando ambos, acompanhados das suas consortes, estiveram na Quintal
Pizzaria, localizada no Centro de São Miguel do Gostoso.
71. Noutro giro, embora repouse neste caderno a comanda emitida
pela Pousada Só Alegria em nome do Sr. Felipe, donde consta a aquisição,
na manhã (meio da tarde) do acidente, de 18 cervejas Heineken longneck,
03 caipiroskas, 01 caipifruta e 01 dose de licor Cointreau, não há como se
excluir o Acusado do reportado “cenário consumativo”.
72. Ao ser ouvido, o Dr. Sidharta admite ter estado na área da piscina no
intervalo onde se deu aludida consumação, mas nega ter feito uso de
bebida, notadamente pelos problemas de saúde experimentados (colesterol
alto e risco de AVC). Diz ainda que imagens das câmeras de monitoramento
apenas revelam seu retorno ao Apartamento portando 02 garrafas de tom
verde, as quais consubstanciavam sobra dos combos adquiridos, tendo o Sr.
Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

Felipe insistido na entrega dessas cervejas, como cortesia, à Esposa do
Acusado.
73. Ainda nesse ponto, em face da rejeição da sua Varoa, ressalta ter saído
com ditos frascos, no desiderato de tão só restituí-las. Em acréscimo, aduz a
escassez de elementares a indicar inebriamento, tendo, inclusive, dirigido
seu automóvel, logo após a ocorrência, no sentido do Hospital São Lucas,
em Natal.
74. Todavia, assim retratada a dinâmica dos fatos, não há como lhe
excluir a correspectiva qualificadora. Afinal, foge à lógica comum a
assertiva de determinado Cidadão, em uma região praiana, de clima
intenso, ter se associado, juntamente com sua esposa, aos seus
amigos à beira de uma piscina, em um intervalo aproximado de 04
(quatro) horas, e não haver desfrutado de um só gole de cerveja e/ou
outra bebida alcoólica.
75. No caso em tela, tínhamos dois casais no evento, e partindo da
concepção que o público feminino, via de regra, faz menor uso de
álcool em comparação ao masculino, acaso se tomasse como veraz a
tese defensiva, haveríamos de creditar ao Sr. Felipe o consumo de
parte majoritária, o que, evidentemente, o deixaria em uma condição de
flagrante e manifesta temulência.
76. E isso não é o que se hospeda no cabedal instrutório. Afinal, a partir das
palavras do Acusado e do proprietário da Locadora de quadriciclos, o Sr.
Felipe não se portava com sua função motora comprometida.
77. Logo, fazendo valer o raciocínio do homem-médio, as 18 cervejas
Heineken long neck, 03 caipiroskas, 01 caipifruta e 01 dose de
licor Cointreau foram consumidas por todo o Grupo.
78. Volvendo ao depoimento do Sr. Felipe Martins, pedra de toque da pauta
defensiva, é possível se constatar inúmeras contradições e obscuridades,
notadamente ao lembrar de pormenores do ocorrido e, na mesma
assentada, esquecer detalhes importantes, tais como quem dirigiu o carro do
Denunciado até o Hospital São Lucas e quantas cervejas ele havia ingerido
na noite anterior.
79. Aliás, o Declarante nem ao menos soube explicar, convincentemente, o
porquê de o Inculpado haver sido flagrado nas imagens das câmeras
levando 02 cervejas ao seu Apartamento (as quais teriam sido uma cortesia
sua para a Sra Vanessa), quando já existia na mencionada unidade um
frigobar com o mesmo produto e em melhores condições térmicas, é fato!
80. No particular, eis os termos do aludido depoimento (transcrições nossas):
[...]
81. Ainda no pertinente às provas orais, sugere a Defesa que o Dr. Fernando
Vasconcelos, então Presidente da AMPERN, poderia atestar a inocorrência
da embriaguez. Todavia, ao ser ouvido, o insigne Procurador
veementemente refutou aludida assertiva (transcrições nossas):
[...]
Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

Promotor: O senhor chegou a indagar se ele tinha ingerido bebida alcoólica
no dia? Fernando Vasconcelos: Não, não perguntei, nem também ele me
disse. É uma coisa muito íntima, também não tinha essa intimidade para
perguntar.
[...]
Assistente de Acusação: Então, naquele momento, ele não comentou com o
senhor se seria importante produzir alguma prova no sentido de demonstrar
que ele não havia bebido? Ele não comentou nada disso?
Fernando Vasconcelos: Não, não, nós nem tocamos nesse assunto, se se
tinha ingerido bebida alcoólica, até pelo horário... Eu acho que já fazia muitas
horas... saindo do hospital. Então assim, aparentemente ele estava
Já era noite, né?... não dava para visualizar nada anormal... eu
normal...
nem me lembrei, nem toquei nesse assunto, nem também ele falou nada.
82. De igual modo, na busca de álibis, relatou o Denunciado sua passagem
pelo Hospital São Lucas, onde lhe foi ministrado ansiolítico. Almejou com
isso demonstrar a impossibilidade de conjugação do citado fármaco com a
ingestão de álcool. Entretanto, quando instado a falar, Dr. Thúlio Gonçalves
negou essa teoria, deixando clara a recomendação protocolar nessas
situações, independentemente do uso prévio de substâncias etílicas:
[...]
Thúlio Gonçalves: O Senhor mesmo falou, faz 5 anos, né?... então realmente
eu não me lembro, então eu vou seguir o está no prontuário, eu vi no
prontuário que o paciente na época tinha sido encaminhado para mim devido
um histórico de acidente... mas que não tinha sofrido TCE, é uma sigla, a
gente coloca... todo paciente, quando é encaminhado para o pronto-socorro
da parte neurológica com suspeita de trauma, a gente foca realmente no
TCE... Porque é o que vai levar risco a vida do paciente. Então existe o TCE
leve, existe o TCE moderado, existe o TCE grave. Isso vai depender da
escala de coma de Glasgow. É uma escala que a gente faz para avaliar o
nível de consciência da pessoa... o exame físico, em um pronto-socorro da
parte neurológica, visa focar nesses critérios mais diretos de risco de vida do
paciente ... ele não tinha sofrido TCE, então eu não sei nem porque ele foi
encaminhado para mim... Realmente, eu não vi nenhuma alteração. Agora o
seguinte, ali no pronto Socorro a gente não está para dizer se o paciente fez
uso de álcool ou não... Como estava no prontuário, eu devo ter visto que ele
estava abalado... e por isso que eu coloquei... um quadro de estresse pós-
traumático. Passei para ele tomar um ansiolítico para ver, possivelmente, se
acalmava, ná havia critérios para internar... ... E foi isso realmente né? Então,
assim, não existe nível seguro do uso de álcool, né? E a gente sabe que o
uso de álcool ele passeia por várias complicações, né? E isso também vai
realmente depender de várias condições da pessoa, se é homem, se é
mulher... se é magro, se é obeso, que também tem diferença... se é um
paciente que já é habituado ao uso frequente de álcool, então quem aí não é
habituado a usar álcool quando faz uso de álcool pode ter uma reação mais
rápida do que quem frequentemente usa álcool. Isso é até mais lógico, vamos
dizer assim, e para você avaliar se a pessoa fez uso de álcool ou não. Aí tem
vários critérios, tem exames de sangue que pode verificar alcoolemia, tem
Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

bafômetro, tem e realmente exames da parte neurológica que são bem mais
específicos... Então, realmente, como o senhor perguntou, o exame
neurológico que eu coloquei é um exame normal, levando em consideração
esses critérios de risco à vida do paciente, então é isso.
Advogado de Defesa: E o senhor é receitou o ansiolítico clonazepam. É esse
remédio que é tarja preta, né? Ele é pode ser ministrado num contexto em
que o paciente tenha ingerido bebida alcoólica?
Thúlio Gonçalves: N]ao. o que está levando em consideração era se eu ou se
eu ... ia passar ou não, porque isso aí o senhor está querendo colocar
palavras o que leva em consideração é o prontuário, então o paciente
possivelmente estava com um quadro emocional muito abalado e a gente
costuma passar um ansiolítico, dose baixa, baixíssima.... de 0,25... ele tem de
0,25, tem de 0,50, ele tem de 2 miligramas, então realmente, em um contexto
de estresse pós-traumático, é um quadro de pânico, por exemplo, ele tem
realmente evidência. E o uso dele sublingual, porque ele cai, ele já tem uma
ação mais rápida, serve para realmente acalmar... Em que o paciente
realmente está com aquele quadro emocional realmente muito estressante, o
que a gente tem na mão em um pronto-socorro é usar um ansiolítico dose
baixa. Isso está em qualquer artigo científico em, em qualquer livro, que pode
ser feito, sublingual ...”. e que isso não vai gerar risco à vida
Assistente de Acusação: Uma última pergunta, se o senhor tivesse
identificado de alguma forma, enfim, o fato da bebida ou ausência de reflexo
por causa da bebida? Isso estaria no prontuário, em regra, em tese?
Thúlio Gonçalves: Com uso de álcool realmente em excesso, que tivesse
com a fala... tivesse realmente com alguma falta de coordenação, que não
tivesse conseguindo se manter em pé, é claro que a gente coloca no
prontuário físico. Agora, vale frisar o seguinte, vale frisar que o que o álcool
tem vários níveis, e não quer dizer que no exame físico que eu coloquei ele
realmente normal, porque voltado para algo mais direto para um TCE e para
algo que fosse realmente de risco à vida. Não quer dizer que ele não tenha
feito uso de álcool... O que está no prontuário é o exame físico daquele
momento, da parte realmente neurológica direta, risco à vida, que precisaria
de um paciente ficar internado... realmente, o pormenor, se você for avaliar a
atenção, se você for avaliar a tomada de decisão, que aí são testes
cognitivos para você dizer se fez ou não uso de álcool mesmo em baixa dose,
isso não convém a um pronto-socorro a um pronto atendimento hospitalar, de
fluxo muito alto de paciente.
Promotor: Então esse aqui ao exame normal, isso aqui não quer dizer
que o senhor está afirmando que o paciente não ingeriu álcool?
Thúlio Gonçalves: É isso, exatamente.
[...]
83. Avançando no tópico, conquanto não se ignore, no atual Ordenamento
Jurídico, a máxima de “ninguém ser obrigado a produzir prova contra si”, o
Acusado, enquanto Promotor de Justiça, e estando no interior nasocômio, no
caso o Hospital São Lucas, o qual conta com laboratório 24h de
análises clínicas, deveria, ou menos poderia, ter solicitado a feitura de
exames de sangue, resguardando-se, assim, da imputação do uso de álcool,
Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

máxime após se envolver em acidente de trânsito. Essa omissão, embora
não possa ser taxada de nuclear, merece pronta reflexão.
84. Ainda em seu desfavor militam as declarações, precisas e
harmônicas da Sra Maria Arminda, viúva do Sr. Ugo Lemos, que não
tergiversou ao afirmar haver sentido o Sr. Sidharta, ao seu lado,
exalando hálito etílico, a partir do 14omin (décimo quarto minuto) da
mídia do seu depoimento (ID 22400192).
85. Citadas alegativas, no desenrolar da instrução muitíssimo bem
conduzida pelo Dr. José Armando Ponte Dias Júnior, um dos mais
proeminentes Magistrados do Judiciário Potiguar, foi corroborada pelos
depoimentos testemunhais adiante alinhavados:
[...]
Adriana Maria das Graças Silva (proprietária de um comércio localizado em
frente ao ocorrido):
[...]
Assistente da Acusação: Depois do acidente, a senhora ouviu comentários

de que o senhor Sidharta, que foi o causador do acidente, se ele
na cidade
tinha ingerido bebida alcoólica, se ele estava aparentando ter bebido lá no dia
do acidente?
Adriana: não, mas depois eu eu ouvi, né? Que o pessoal que trabalha na
pousada disse que ele tinha ingerido bastante bebida, mas eu não tenho
como comprovar.
Assistente da Acusação Então a senhora ouviu comentários do pessoal
que trabalhava na pousada de que ele tinha bebido no dia, foi isso?
Adriana: É no dia não, mas depois teve comentário assim.
[...]
Luiz Abdias da Silva (esposo da Sra Adriana Maria)
[...]
Promotor Alguém comentou que o condutor do quadriciclo estava sobre
efeitos de álcool?
Luiz: Comentaram, muita gente lá.
Promotor: E foi o que comentaram?
Luiz: Ele estava muito alcoolizado, isso aí comentaram muito, né?
Promotor: Mas disseram que havia algum sinal que denotava que ele estava
alcoolizado?
Luiz: Não, não, mas que estava alcoolizado.
86. Dessarte, enquanto não se reúna maiores elementares para atribuir
ao Denunciado um estado de embriaguez completo, a prova coligida é
bastante a amparar a acusação pelo consumo de bebida alcoólica.
87. Em síntese, conquanto não aflorem nítidos os sinais comumente
presentes em situações desse jaez (v. olhos vermelhos, marcha atípica,
Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

equilíbrio estático e fala alteradas), deflui-se ter havido, sim,
consumo de álcool por parte do, assumidamente, responsável pelo
sinistro.
88. Sobre a temática, urge destacar novamente, e mais uma vez, a
relevância da palavra das testemunhas, de imparcialidade inconteste, sem
vínculo de afinidade com qualquer dos protagonistas, externada de modo
determinado e particularizado, sem contradições ou ambiguidades, e
legitimada pelo §2o do
do CTB:
art. 306
[...]
89. Ao episódio, é verdade, as imagens do local da piscina poderiam
melhor traduzir a realidade do acontecido. Todavia, sua falta, apesar de
suscitar desconfianças, acha-se justificada pela perícia levada a efeito
pelo GAECO.
90. Com efeito, no Relatório Técnico de Extração e Análise de Id
15934289, p. 18 e ss, consta o esclarecimento de que o DRV 2, cujas
câmeras se encontravam instaladas naquele espaço, desde 19 de junho
de 2018 apenas monitoravam e não registravam as imagens.
91. Não se nega aqui as conclusões entabuladas pelo Conselho Superior do
Ministério Público -
no PAD alinhavado em linhas pretéritas.
CSMP/RN,
Contudo, além da notória e sabida independência das searas, o
incursionamento da prova na presente AP se deu com maior acurácia,
revelando, repito, a existência da qualificadora.
[...]
94. Lado outro, insta repetir, a versão do Inculpado restou isolada e solitária,
não encontrando suporte sequer nas oitivas das testemunhas arroladas na
defesa.
95. E, como ressabido, a condução de veículo automotor por quem fez uso
de álcool, sobretudo de quadriciclo, representa gravíssimo descumprimento
do dever de cuidado e de segurança no trânsito, pois, mesmo em
quantidade mínima, põe em xeque as faculdades psicomotoras do condutor,
diminuindo seus reflexos e a capacidade de exercer a direção defensiva,
levando-o a subestimar os riscos daí decorrentes, ou a ignorá-los por
completo.

Observa-se, do trecho acima, que a condenação do agravado pela forma
qualificada do crime ocorreu em razão da existência das declarações da viúva da
vítima.
Não há nos autos qualquer outro elemento de prova que demonstrem
cabalmente que o réu estaria alcoolizado no momento da prática do ilícito, sendo que
as demais testemunhas afirmaram que
que o agravado teria
"ouviram dizer"
consumido bebidas alcoólicas no bar da piscina em que estava hospedado, contudo,
tais depoimentos não são suficientes para caracterizar a referida qualificadora.
Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

Além disso, presunções relacionadas a quantidade de bebidas constantes
na comanda de terceiro e a análise do volume que cada um dos presentes teria
ingerido também não são suficientes para demonstrar que o réu ingeriu as referidas
bebidas.
Assim, apesar do testemunho da viúva da vítima, entendo que a Corte de
origem não indicou elementos concretos suficientes que pudessem demonstrar que o
réu ingeriu bebidas alcoólicas no dia do ilícito, de modo que a qualificadora deve ser
afastada.
Destaco, por oportuno, trecho do voto vencido da Desembargadora Sandra
Elali, no qual afirma que (e-STJ fl. 5.025):
O fato é que cabia tão somente à acusação comprovar a hipótese prevista
no § 3o do referido
do CTB. E de tudo o que se apurou quanto a
art. 302
essa acusação, há de se destacar o primeiro depoimento da Sra. Maria
Arminda Milanez Guimarães, prestado em
data em que a vítima
08/11/2018,
ainda estava hospitalizada, em que afirmou que o acusado não estava
alterado, “só estava assustado”, além do depoimento do Dr. Fernando
Vasconcelos, que também destacou o nervosismo do acusado, afirmando
que não percebeu que ele tivesse ingerido bebida alcoólica.

Sabe-se que a avaliação do acervo probatório deve ser orientada pelo
princípio do favor rei. Ou seja,
sobre a responsabilidade penal
remanescendo dúvida
do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto que sobre a acusação recai o
inafastável ônus de provar o que fora veiculado na denúncia.
Isso, porque decorre de referido princípio a regra probatória
consubstanciada no
, que cabe ser aqui invocada, pois, a meu juízo,
in dubio pro reo
não foi comprovada a prática do crime de maneira qualificada.
Assim, a conduta deve ser desclassificada para o
do
do
caput
art. 302
Código de Trânsito Brasileiro.
De mais a mais, destaco que esta Corte superior não desrespeitou o
previsto no enunciado sumular 7 deste Tribunal, uma vez que não realizou
revolvimento de fatos e provas, mas apenas a revaloração dos elementos probatórios
descritos no próprio acórdão do Tribunal de origem, o que é permitido em sede de
recurso especial.
Nesse sentido, este Superior Tribunal de Justiça entende que ""é possível a
esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é
juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura
reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-
probatória." (AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp n. 1.847.375/GO,
" (HC n.
minha
SEXTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
)
6/2021,
16/6/2021.
691.344/MG,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/2/2022,
15/2/2022)
Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA55905256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 132ee936-07fb-4326-a24a-4bbaa797d873

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.106.741 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000576720218205158 8000576720218205158
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVANTE
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
INTERES.
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
C542605485881911:10461@
2025/0435325-9 - AREsp 3106741 Petição : 2026/0028557-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: BC0132F2-B262-43D1-B83F-EDF6B41595D5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.106.741 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485881911:10461@
2025/0435325-9 - AREsp 3106741 Petição : 2026/0028557-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: BC0132F2-B262-43D1-B83F-EDF6B41595D5